Tribunal: TJES
Processo: 0002492-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002492-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA e outros

APELADO: ESPIRAL ANDAIMES E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TABULARES. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. BENS LOCADOS. COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO SE DESINCUMBIU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste óbice jurídico no processamento do feito perante o juízo de Vitória, diante do foro eleito
pelas partes
, nos termos do artigo 63 do CPC. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

2. E
ste sodalício entende que
“[...]Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

3. A apelada colacionou aos autos os comprovantes do inadimplemento do contrato de locação pela apelante.

4. Cabe ao réu comprovar a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC (art. 373, inciso II do CPC), cujo ônus não se desincumbiu.

5. Restando comprovado o contrato firmado entre as partes, juntamente aos comprovantes colacionados pela apelada referente ao inadimplemento contratual, bem como ausente comprovante do adimplemento pela apelante, inexistem motivos para a reforma da sentença carreada.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002492-59.2021.8.08.0024

Apelante:
Technologia de Serviços LTDA

Apelado:
Espiral Andaimes e Estruturas Tabulares

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença de Id. 15324012 integrada pela decisão de Id. 15324020, proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Espiral Andaimes e Estruturas Tabulares em desfavor de Technologia de Serviços LTDA, na qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos para
“condenar a parte demandada ao pagamento do valor de R$ 17.278,82 (dezessete mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data do vencimento de cada parcela inadimplida; condenar a demandada ao pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) nos termos que consta na cláusula 10.1 do contrato, conforme ID. nº. 22197481, o que deve ser atualizado com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária desde a data do vencimento, em que deveria ter sido entregue os equipamentos”.
Por fim, condenou a apelante em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminarmente que (a) há incompetência territorial do juízo que julgou o processo, tendo em vista que o foro competente para o julgamento de ação fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu, qual seja, Salvador/BA e, no mérito, alega que (b) não reconhece qualquer fatura referente ao alegado inadimplemento do contrato de locação de estruturas tubulares firmado entre as partes, visto que são documentos unilaterais; (c) não reconhece a ausência de entrega dos materiais locados; e (d) deve ser observada a exceção do contrato não cumprido, visto que a apelada não cumpriu com seus deveres contratuais.

Contrarrazões no Id. 15324024.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de incompetência do juízo

Em que pese as alegações da apelante, vislumbro que no contrato que instrumentaliza o presente feito (Id. 15323986), firmado entre duas empresas, foi prevista cláusula de eleição de foro elegendo Vitória-ES para dirimir questões referentes ao contrato.

Inexiste, portanto, óbice jurídico no processamento do feito perante o juízo de Vitória, sendo o foro eleito pelas partes, nos termos do artigo 63 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo.

É como voto.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Embora a apelada sustente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, este sodalício entende que
“[...]Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença[...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023).

No caso dos autos, da análise da apelação cível de Id. 15324014, constata-se que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, de modo que a apelante apresentou fundamentos claros para demonstrar sua pretensão de reforma da sentença, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito

A apelante se insurge contra a sentença que reconheceu o inadimplemento do contrato de locação firmado entre as partes e a condenou ao
pagamento do valor de R$ 17.278,82 (dezessete mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data do vencimento de cada parcela inadimplida, bem como ao pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) nos termos da cláusula 10.1 do contrato de Id. 15323986.

As partes firmaram o contrato de locação n° 0077.18.LC.BA (Id. 15323986), referente à contratação de estruturas tubulares (equipamentos metálicos auxiliares de construção civil), sendo a apelante a locatária.

Fundamenta-se a pretensão, em síntese, no fato de que a apelante inadimpliu com valores referentes ao aluguel, no montante de R$ 17.278,82 (dezessete mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), bem como deixou de devolver a integralidade dos equipamentos locados, motivo pelo qual incidiu, ainda, a multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme previsto na cláusula 10.1.

Para comprovar suas alegações, a apelada trouxe aos autos (a) planilha demonstrativa do débito; (b) as notas fiscais referentes aos bens locados (Id. 15323988 e Id. 15323991); (c) o recibo de locação dos bens e as respectivas notas de cobrança (Id. 15323989); (d) os recibos de entrada dos bens (Id. 15323990).

A apelante, por sua vez, limitou-se a alegar que os documentos juntados pela apelada são unilaterais, o que não merece prosperar, conforme os comprovantes acima delineados, notadamente as notas fiscais emitidas. Além disso, não logrou êxito em comprovar a alegada “exceção do contrato não cumprido”, bem como não comprovou o adimplemento integral do contrato.

Nesse sentido, cabe ao réu, ora apelante, comprovar a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC (art. 373, inciso II do CPC), cujo ônus não se desincumbiu. É a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Cláudia Rodrigues dos Santos contra sentença da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a ação de Rescisão Contratual cumulada com Cobrança de Aluguel, movida contra Raone Elias de Sousa Rocha. A apelante sustenta inadimplemento das obrigações contratuais pelo apelado, referente ao contrato de locação de imóvel e ao pagamento de contas de energia e condomínio, somando R$ 8.246,63. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante comprovou a existência das obrigações contratuais do apelado; (ii) definir se o apelado demonstrou a quitação de suas obrigações locatícias. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 373, I, do CPC, a apelante se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, apresentando contrato de locação e planilhas com os débitos de aluguéis, energia e condomínio. 4. O apelado, por sua vez, não cumpriu o ônus probatório que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, uma vez que não apresentou documentos que comprovassem o pagamento das dívidas. 5. A ausência de recibos ou comprovantes por parte do apelado evidencia o inadimplemento, justificando a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento dos valores devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: Compete ao autor demonstrar a existência das obrigações contratuais do apelado. O réu deve comprovar o pagamento dos débitos para se desonerar de suas obrigações contratuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II. (TJES, Apelação Cível: 00259140620168080035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/11/2024). Grifo nosso.

No caso dos autos, restando comprovado o contrato firmado entre as partes, juntamente aos comprovantes colacionados pela apelada referente ao inadimplemento contratual, bem como ausente comprovante do adimplemento pela apelante, inexistem motivos para a reforma da sentença carreada.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, consigno que sobre
a indenização devem incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (art. 405 do CC),
sem cumulação sob pena de
bis in idem
, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
, determinando de ofício que sobre
a indenização material deve incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (art. 405 do CC),
sem cumulação sob pena de
bis in idem
, na forma do §1ª do art. 406 do Código Civil.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 85,
§ 11
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.